Tribunal: TJDFT
Processo: 0714830-37.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA EM PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA ABUSIVA. FATO GERADOR DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. VALOR RAZÁVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela ré visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos. A apelante pede que os pedidos sejam jugados improcedentes, sob a fundamentação de inexistência de ato ilícito por negativa de cobertura. Subsidiariamente, pede o afastamento ou a redução do valor fixado a título de danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) o contrato de plano de saúde teria sido celebrado em 20 de julho de 2023; (ii) em 1o de novembro de 2023, a parte autora (menor impúbere representada por seu genitor), beneficiária de plano de saúde administrado pela ré, teve indicação médica de internação hospitalar de urgência; (iii) negativa de cobertura do plano de saúde, sob a alegação de carência contratual.
II. Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) ocorreu a prática de ato ilícito pela negativa de cobertura de internação hospitalar; (ii) existe o dever de reparação pelos danos extrapatrimoniais e eventual adequação da respectiva estimativa.
III. Razões de decidir
4. O relatório médico, de 1o de novembro de 2023, é suficiente à demonstração da situação de urgência da beneficiária (paciente com oito meses de idade), o qual expressa a necessidade de internação hospitalar de urgência.
5. Conquanto se afigure legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde (Lei n.o 9.656/1998, art. 12, inc. V, alíneas “a”, “b” e “c”), não prevalece a justificativa para negativa de cobertura contratual (período de carência de cento e oitenta dias), em virtude da gravidade do quadro clínico da beneficiária (CDC, art. 51, § 1o c/c CPC, art. 375). A recusa em autorizar a internação em caso de urgência configura ilícito passível de reparação.
6. Os danos extrapatrimoniais, diante da recusa de cobertura em situação emergencial, estão configurados, pois ultrapassam o mero aborrecimento e violam direitos da personalidade (CC, art. 12). Precedentes.
7. A estimativa dos danos extrapatrimoniais (R$ 5.000,00) observa concretamente os critérios da capacidade econômica das partes, circunstâncias factuais, extensão do dano e caráter preventivo do instituto, bem como o princípio da proibição de excesso.
IV. Dispositivo
8. Apelação desprovida.
________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186 e 421; CPC, arts. 85, § 2o e 375; CDC, arts. 6o ,14 e 51, § 1o; Lei no 9.656/1998, arts. 12, inc. V e 35-C; Res. CONSU no 13/1998, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmulas no 302, 597 e 608; Segunda Seção, EAREsp 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe. 11.05.2022; Quarta Turma, AgInt no AREsp n. 2.598.521/RN, relator Min. João Otávio de Noronha, DJe 16.10.2024; TJDFT: Quinta Turma Cível, acórdão 1282176, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, DJe. 18.09.2020; Segunda Turma Cível, acórdão 1893286, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJe. 31.07.2024; Segunda Turma Cível, acórdão 1884256, Rel. Des. Renato Scussel, DJe. 10.07.2024; Segunda Turma Cível, acórdão 1667624, Rel. Sandra Reves, DJE: 17.03.2023.